Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-24.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002722-24.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICHELY SILVA TORIECILHA - CPF: 071.553.181-67 (APELANTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. BUSCA PESSOAL E INSPEÇÃO DE BAGAGEM EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) com majorante do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V), em razão do transporte de 4 tabletes de maconha (3,576 kg) ocultados em travesseiro, em ônibus na linha Guarantã do Norte/MT – Goiânia/GO, fixando pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 583 dias-multa; a defesa suscita nulidade da busca pessoal e, no mérito, pleiteia o redutor do art. 33, §4o, e regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca pessoal/inspeção de bagagem, em fiscalização de rotina, são lícitas e amparadas por fundada suspeita; (ii) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível regime inicial menos gravoso diante do quantum de pena aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e a inspeção de bagagem em transporte coletivo, no contexto de fiscalização de rotina, são válidas quando amparadas por elementos objetivos do caso concreto, e o controle judicial posterior afere a proporcionalidade do procedimento.

4.

A atuação policial se justifica por fundada suspeita quando o conjunto de circunstâncias concretas extrapola impressão subjetiva, como nervosismo acentuado, inconsistência nas informações prestadas, ausência de dados mínimos sobre o suposto destino e bagagem incompatível com viagem longa, além de travesseiro com peso anormal que motivou a verificação.

5.

A materialidade e a autoria se evidenciam pela apreensão de 3,576 kg de maconha acondicionados no travesseiro e pela confirmação, em interrogatório, do transporte da droga mediante promessa de pagamento.

6.

O redutor do art. 33, §4o, exige preenchimento cumulativo de requisitos, e a sua negativa se mantém quando os autos revelam dedicação a atividades criminosas, aferida por circunstâncias do caso concreto para além da quantidade/natureza do entorpecente.

7.

A quantidade relevante de droga, a logística do transporte interestadual e o acondicionamento preparado para ocultação indicam estrutura e profissionalismo incompatíveis com traficância ocasional, especialmente quando conjugados com outros elementos concretos do caso.

8.

A existência de nova autuação por tráfico de drogas em momento posterior aos fatos, após concessão de liberdade provisória com monitoramento, constitui indicativo concreto de reiteração delitiva e reforça a dedicação a atividades criminosas, afastando o privilégio.

9.

O regime inicial fechado se justifica, embora a pena seja inferior a 8 anos, quando há circunstância judicial desfavorável reconhecida a partir da natureza e quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em conjugação com os arts. 59 e 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inspeção de bagagem e a busca pessoal realizadas em fiscalização de rotina em transporte coletivo são lícitas quando respaldadas por elementos objetivos do caso concreto, aptos a configurar fundada suspeita ou a caracterizar procedimento de segurança administrativa sujeito a controle judicial posterior. 2. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando a quantidade/natureza do entorpecente, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do transporte, conjugadas com elementos concretos de reiteração, evidenciam dedicação a atividades criminosas. 3. É cabível a fixação de regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, quando a pena-base é exasperada com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, revelando gravidade concreta do delito”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, V, e 42; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 563; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, HC n. 861.278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/4/2024, DJe 26/4/2024; AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1o/7/2021; AgRg no HC n. 875.839/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/3/2024, DJe 8/3/2024; AgRg no HC n. 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe 19/4/2024; AgRg nos EDcl no HC 427.522/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2018, DJe 16/5/2018; AgRg no HC n. 969.442/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2025, DJEN 19/5/2025;
TJMT
, Ap n. 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 03/08/2022, publ. 05/08/2022; Enunciados Orientativos n. 30 e 47 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MICHELY SILVA TORIECILHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHELY SILVA TORIECILHA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na Ação Penal n. 1002722-24.2025.8.11.0004, que a
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 33
, caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 315901426), a defesa técnica, por intermédio da Defensoria Pública, alega,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
realizada, ao argumento de ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilícitas as provas obtidas.

No mérito, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§4o do art. 33 da Lei de Drogas
, sustentando que a ré teria atuado como mera “mula”, inexistindo elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Postula, ainda, a
fixação de regime inicial mais brando

para o cumprimento da pena
e, ao final, prequestiona expressamente a matéria impugnada, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 315901429), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer constante no ID 32700358.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento processual adequado, sendo, ademais, necessário à consecução dos objetivos almejados. Dessa forma,
conheço
do apelo
interposto pela Defesa.

Antes de adentrar o mérito da insurgência, verifica-se que a Defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade da busca pessoal
, ao argumento de que esta teria ocorrido unicamente em razão de juízo subjetivo dos policiais rodoviários federais, que teriam interpretado a conduta da recorrente como “atitude suspeita”, sem a devida apresentação de outros elementos concretos que justificassem a abordagem. Tal circunstância, segundo a tese defensiva, acarretaria a ilicitude das provas produzidas e, por conseguinte, ensejaria a absolvição da apelante.

Contudo,
não
vislumbro motivo para o acolhimento da alegada nulidade
.

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a Defesa requereu, em sede de alegações finais, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e a busca pessoal, pleito que foi refutado pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 315901412 - págs. 3-5],
in verbis
:

“[...] 2. Da preliminar

A defesa sustenta que as provas apresentadas seriam consideradas ilícitas, argumentando que não haveria motivos para justificar a busca pessoal.

A tese defensiva não merece prosperar, eis que estão presentes os elementos probatórios que justificam as ações dos policiais em realizarem a busca pessoal na acusada e em seus pertences.

O policial rodoviário federal
Washington de Queiroz Neves
, que em fiscalização de rotina realizou a abordagem do ônibus e busca pessoal na acusada, relatou que o procedimento nas abordagens dos ônibus é verificar a história de todos os passageiros, bem como afirmou que ao questionar a ré sobre o destino esta informou que iria acompanhar a mãe hospitalizada em Goiânia/GO, porém ao verificar a bagagem que trazia consigo foi possível notar que levava poucas peças de roupas em uma mochila e um travesseiro pesado, no qual foi encontrados os tabletes de entorpecente (ID. 196451419).

A propósito, nesses casos o próprio Superior Tribunal de Justiça tem validado as buscas pessoais:

(...) 1. A partir do julgamento do RHC n.o 158580/BA, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma aprofundou a compreensão acerca do instituto da busca pessoal, analisando de forma exaustiva os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. A análise do caso concreto revela a necessidade de se atentar para a distinção existente entre a busca pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não possuem a mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de "fundada suspeita".

2. A denominada "busca pessoal por razões de segurança" ou "inspeção de segurança", ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações.

(...) 7. No caso concreto, policiais rodoviários federais, em fiscalização na Rodovia Castelo Branco, abordaram ônibus que fazia o trajeto de Dourados-MS para São Paulo-SP. A inspeção teve início a partir dos passageiros que se situavam no final do veículo, momento em que selecionaram para inspeção aleatória de bagagem a Paciente e o adolescente que viajava ao seu lado.

8. Os agentes públicos acrescentaram que a seleção se deu a partir de análise comportamental (nervosismo visível e troca de olhares entre um adolescente viajando sozinho e outra passageira que afirmou não conhecer). Afirmaram ainda que informaram à Paciente quanto ao direito de permanecer em silêncio e, em seguida, iniciaram a vistoria das bagagens, localizando cerca de 30kg de maconha, divididos em tabletes, tanto nos pertences da Paciente, como nos do adolescente que viajava ao seu lado, embalados da mesma forma.

9. Assim, forçoso concluir que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de fundada suspeita. Dito de outro modo, se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo
.

10. Ainda que assim não se entenda, penso que a busca do caso concreto também seria capaz de preencher os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, penso que se pode ter por fundada a suspeita que decorre da troca de olhares nervosos entre um adolescente viajando sozinho e uma outra passageira que afirmou desconhecer, sobretudo quando se considera que o ônibus partiu de localidade conhecida como um dos mais relevantes pontos de entrada e distribuição de drogas no país (NUNES, MARIA. Dinâmicas Transfronteiriças e o avanço da violência na fronteira sul-matogrossense. Disponível em: https://repositorio. ipea.gov.br/bitstream/11058/7934/1/BRU_n16_Dinamicas.pdf. Acessado em: 01/10/2023). (...) (HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Além disso, não houve comprovação do efetivo prejuízo nesta fase processual para fins de reconhecimento da nulidade aventada (art. 563, do CPP). Diante dos elementos empíricos ora destacados, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a realização da busca pessoal, fundamentada, razoavelmente, na abordagem da acusada que, durante em fiscalização de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, relatou aos policiais a realização de uma viagem longa, porém trazia consigo pouca bagagem e um travesseiro com peso superior ao comum, pelo que afasto a tese defensiva. [...]”
– Sentença, ID 315901412 - Págs. 3-5.

A
busca pessoal
, enquanto procedimento investigativo que implica restrição temporária à liberdade e à intimidade do indivíduo, encontra-se devidamente disciplinada no ordenamento jurídico brasileiro, o qual estabelece requisitos específicos para sua realização, com o escopo de conciliar a eficiência da persecução penal com a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.

Para a validade da busca pessoal, exige-se a presença de
fundada suspeita
, conceito jurídico que demanda a existência de
elementos objetivos e concretos
que indiquem a possibilidade de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados à prática delitiva. Trata-se, pois, de um
juízo de probabilidade qualificado
, que transcende a mera intuição ou impressão subjetiva do agente estatal.

No caso sob análise, compulsando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal realizada na apelante estavam devidamente justificadas pela
presença de fundada suspeita
, conforme se depreende do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Os policiais rodoviários federais
Mauro Pereira Gomes
e
Washington de Queiroz Neves
, em depoimentos prestados na fase policial, relataram, de forma convergente, que, no dia 7 de janeiro de 2025, por volta das 9h30, integravam equipe da Polícia Rodoviária Federal em comando de fiscalização de rotina no km 17 da BR-070, no município de Barra do Garças/MT.

Na ocasião, foi abordado o ônibus Mbenz/Mpolo Paradiso, cor azul, placa RBV3F77, da empresa Satélite Norte, que realizava a linha Guarantã do Norte/MT – Goiânia/GO, conduzido por Divino Ferreira da Silva, transportando 42 passageiros. Durante a fiscalização, foi solicitada a documentação da passageira
MICHELY SILVA TORIECILLHA
, ocupante da poltrona no 18.

Desde o primeiro contato, os policiais observaram
acentuado nervosismo
da passageira, evidenciado por tremores e hesitação ao responder perguntas simples. Ela informou residir em Várzea Grande/MT e alegou que se deslocava para Goiânia/GO com o objetivo de acompanhar a mãe, supostamente internada em hospital. Contudo, não soube informar o nome da unidade hospitalar. Ademais, sua bagagem mostrou-se
incompatível com a justificativa apresentada
, consistindo apenas em uma mochila praticamente vazia e um travesseiro.

Diante desses elementos objetivos, elevou-se o nível de suspeição da equipe, que procedeu à verificação do travesseiro transportado pela passageira, constatando-se peso anormal. Após a abertura, foram encontrados
quatro tabletes de substância análoga à maconha
, totalizando aproximadamente
3,5kg
. Questionada,
MICHELY
afirmou que, a pedido de uma prima, teria buscado o entorpecente na cidade de Cáceres/MT, com destino a Goiânia/GO, e que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte. Diante do quadro fático, foi dada voz de prisão à passageira, que foi imediatamente cientificada de seus direitos constitucionais e conduzida, ilesa e sem o uso de algemas, à Polícia Civil de Barra do Garças, juntamente com o material apreendido. [ID 315900443 e ID 315900446].

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada em
04/06/2025
, o
PRF
Washington
rememorou que, na referida data, estava em serviço realizando fiscalização de rotina quando abordou um ônibus da empresa Expresso Satélite Azul Ltda., linha Guarantã do Norte/MT a Goiânia/GO. Relatou que a equipe abordou e entrevistou todos os passageiros do coletivo – procedimento padrão da corporação – e que, durante a fiscalização, uma passageira identificada como
MICHELY
chamou atenção ao informar que estaria viajando para cuidar da mãe, adoentada e hospitalizada.

Segundo a testemunha,
a bagagem apresentada pela passageira era incompatível com tal justificativa, pois consistia apenas em uma mochila com poucas peças de roupa
. Acrescentou que,
ao verificar um
travesseiro
transportado por ela, percebeu que apresentava peso anormal e, após a inspeção, foram encontrados em seu interior
quatro tabletes de maconha
. Informou que
MICHELY
afirmou ter aceitado o pedido de sua prima para transportar a droga, tendo buscado o entorpecente em Cáceres/MT com destino a Goiânia/GO, recebendo a quantia de R$ 1.000,00 pelo serviço. A testemunha também esclareceu que a abordagem não foi direcionada

especificamente à apelante, sendo realizada em relação a todos os ocupantes do ônibus, conforme o procedimento habitual da Polícia Rodoviária Federal. [Mídia, ID 315901407].

No mesmo sentido, o
PRF
Mauro
, em juízo, relatou que, em 07/01/2025, participou de abordagem de rotina a ônibus da empresa Satélite Norte, na mesma linha Guarantã do Norte/MT – Goiânia/GO, procedimento realizado com frequência pela equipe. Relatou que os policiais se dividem no interior do veículo para conversar com todos os passageiros e consultar a documentação, e que, naquele dia, embora outro colega tenha realizado a entrevista com
MICHELY
, ele também estava presente no ônibus. Informou que,
durante a fiscalização, foi constatado que o travesseiro transportado por ela
continha tabletes de substância análoga à maconha
.

Acrescentou que, segundo relato posterior da própria passageira, ela teria buscado a droga na cidade de Cáceres/MT, a pedido de uma prima, e a transportaria até Goiânia/GO, recebendo R$ 1.000,00 pelo serviço. Esclareceu que a abordagem foi feita com todos os passageiros do ônibus, e que, provavelmente, outros veículos também foram fiscalizados naquele dia. [Mídia, ID 315901406].

A acusada/apelante
MICHELY SILVA TORIECILHA
, em sede de interrogatório perante a autoridade policial, declarou não ser usuária de entorpecentes e que, há cerca de uma semana,
fora procurada por sua prima, de nome
Larissa
, a qual lhe propôs transportar uma “mercadoria” de Cáceres/MT até Goiânia/GO, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 ao final da viagem, proposta que foi por ela aceita
.

Relatou que, em 05/01/2024, saiu de Várzea Grande/MT com destino a Cáceres/MT, para buscar a referida mercadoria e que, ao chegar à rodoviária, foi abordada por um homem que lhe entregou um travesseiro, notando que o objeto estava pesado. Afirmou que retornou à rodoviária de Cuiabá/MT e, em seguida, embarcou em um ônibus com destino a Goiânia/GO. Disse que, ao se aproximarem do posto da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi abordado, ocasião em que os policiais procederam à revista do coletivo e, ao se aproximarem dela, solicitaram seus documentos pessoais, tendo apresentado um boletim de ocorrência por extravio de documento.

Declarou que os policiais solicitaram a revista de sua mochila e do travesseiro, momento em que constataram o peso anormal do item, sendo encontrados em seu interior quatro tabletes de substância entorpecente, identificada como maconha.

Afirmou que, em razão dos fatos, foi conduzida à Delegacia de Polícia. Esclareceu que aceitou a proposta feita por sua prima
Larissa
porque estava com o aluguel em atraso. Informou que não saberia dizer a quem seria destinada a droga, pois havia combinado com sua prima que, ao chegar à rodoviária de Goiânia, entraria em contato com ela, a qual acionaria alguém para buscar a “mercadoria”. Acrescentou que, após a entrega, retornaria de ônibus para Várzea Grande/MT. Declarou, por fim, que nada mais teria a acrescentar e informou que não autoriza a análise do conteúdo de seu telefone celular, por não desejar prejudicar sua prima. [ID 315900448].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a apelante
confirmou como verdadeiros os fatos narrados pelas testemunhas
. Questionada, admitiu que estava transportando a droga para Goiânia, com o objetivo de receber o valor ajustado pelo serviço. Indagada sobre o atual motivo de sua prisão, afirmou que se deu em razão de outro crime de tráfico de drogas. [Mídia, ID 315901405].

Enumeradas as provas constantes dos autos, restou plenamente demonstrada a legalidade da abordagem policial ao transporte coletivo em que se encontrava a ora recorrente, bem como da busca pessoal realizada em sua bagagem.

Com efeito, durante fiscalização rotineira realizada pela Polícia Rodoviária Federal naquele ônibus, os agentes deram início aos procedimentos operacionais de praxe, entrevistando os passageiros, ocasião em que perceberam que a acusada demonstrava acentuado nervosismo.

Nesse contexto, surgiu
fundada suspeita
, justificável, por parte dos policiais rodoviários federais, que, diante dos indícios, realizaram
revista nos pertences de MICHELY
, vindo a encontrar
quatro tabletes de maconha
, pesando
3,576 kg (três quilos e quinhentos e setenta e seis gramas)
, ocultos no interior de um travesseiro. Tais circunstâncias caracterizam a
fundada suspeita
exigida para fins de busca pessoal, nos termos do
art. 244 do Código de Processo Penal
, pois ultrapassam a mera desconfiança subjetiva dos agentes e evidenciam a
urgência da medida invasiva
, inexistindo tempo hábil para prévia autorização judicial.

Ressalte-se que a Polícia Rodoviária Federal exerce
patrulhamento ostensivo nas estradas e vias federais
, com o objetivo de prevenir crimes e fiscalizar o tráfego rodoviário. Nesse contexto, ao se depararem com a prática de ilícitos ou diante de
suspeita plausível
de que um indivíduo transporte consigo arma de fogo, objetos ilícitos, produtos de crime ou qualquer outro elemento de convicção sobre a ocorrência delitiva, os agentes federais têm o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilidade pela omissão.

Cumpre destacar, ainda, que, embora a
inviolabilidade da intimidade
seja garantia constitucional expressamente prevista, tal direito
não é absoluto
, sendo passível de
restrições legais
. É o que preveem os artigos
240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal
, os quais autorizam a
realização de busca pessoal sem mandado judicial
quando houver
fundada suspeita
de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Ademais, conforme é amplamente reconhecido, a busca pessoal, por sua natureza,
prescinde de formalidades excessivas
, devendo ser
fundada em juízo de probabilidade objetiva
, concretamente justificado pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto, como se verifica
in casu
.

Dessa forma,
inexiste nulidade da prova direta ou derivada
obtida durante a abordagem policial, uma vez que presentes os requisitos legais que justificaram a fiscalização do transporte coletivo e a busca pessoal que culminou na
apreensão de 04 (quatro) tabletes de maconha
, equivalentes a
3,576kg
(três quilogramas e quinhentos e setenta e seis gramas)
,
os quais comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Cumpre registrar, ainda, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Habeas Corpus n.o 861.278/RJ
, afastou preliminar de nulidade em situação análoga, reconhecendo que a
apreensão de substância entorpecente na bagagem de passageiro de transporte coletivo
, submetido à fiscalização policial de rotina, configura legítimo exercício do
poder de polícia
, sendo consideradas lícitas as provas obtidas. Para fins de contextualização, transcrevo trechos do aludido precedente:

“[...] No HC 625.274/SP este colegiado destacou uma distinção existente entre a busca pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não possuem a mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de “fundada suspeita”.

Com efeito, a denominada “busca pessoal por razões de segurança” ou “inspeção de segurança”, ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações.

Nesse contexto, conforme assentado no precedente,
se a busca ou inspeção de segurança - em espaços e transporte coletivos - pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança, com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos que estejam atuando no mesmo contexto, sem prejuízo do controle judicial a posteriori acerca da proporcionalidade da medida,
em ambos os casos.

As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi - que levaram a Sexta Turma a afastar a alegada nulidade no caso paradigmático são aplicáveis ao caso em apreço, afastando, dessa forma, a alegação de nulidade da busca pessoal e, por conseguinte, mantendo a condenação do paciente.

No caso concreto,
os policiais, realizando fiscalização rotineira no transporte coletivo, aprenderam 4,6kg de maconha, 150g de haxixe e 100 comprimidos de ecstasy (51g), ao inspecionar a bagagem de mão do paciente
.

Segundo a Corte local, os policiais militares narraram que, em fiscalização de rotina, abordaram coletivo que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Vassouras/RJ. Iniciaram a inspeção a partir do final do veículo, momento em que selecionaram o paciente para inspecionarem a bagagem junto às suas pernas.

Os agentes públicos acrescentaram que a escolha se deu a partir de análise comportamental (nervosismo visível). Afirmaram ainda que iniciaram a vistoria

da mochila em razão da desconexão individual com as circunstâncias do transporte, pois havia poltrona vazia ao lado do paciente, além de vaga no compartimento de bagagem, e mesmo assim ele preferiu deixar a mochila entre os pés.

Ainda que assim não se entenda, penso que a busca do caso concreto também seria capaz de preencher os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, configura fundada suspeita o nervosismo visível do paciente que levava mochila entre os pés, mesmo com poltrona vazia ao lado e vaga no compartimento de bagagem, sobretudo quando se considera as prévias informações de que traficantes estariam contratando pessoas para transportar drogas de comunidades do Rio de Janeiro para Vassouras por meio de coletivos. [...]”

(HC n. 861.278/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca realizada pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA

a nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada, e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
MICHELY SILVA TORIECILHA
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos que, na data do dia 07 de janeiro de 2025, por volta das 09h30min, na rodovia federal BR-070, km 17, nesta cidade de Barra do Garças/MT, a denunciada MICHELY SILVA TORIECILHA, após receber de maneira escusa, trazia consigo/transportava droga, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros e com caracterização de tráfico entre Estados da Federação, consistente em 04 (quatro) tabletes de substância análoga à erva “Cannabis Sativa Lineu”, popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 3,576kg (três quilogramas e quinhentos setenta e seis gramas), conforme Laudo de Exame Pericial (ID 185899014) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 185898996), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e química.

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, no dia, hora e local supramencionados, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, em atividade de fiscalização rotineira, realizou a abordagem do ônibus MPolo Paradiso, placa RBV3F77/MT, marca MBenz, modelo ano/modelo 2020/2021, da Empresa Expresso Satélite Azul Ltda, linha Guarantã do Norte/MT a Goiânia/GO, para proceder à inspeção, orientações de segurança e demais procedimentos de rotina.

Em seguida, os servidores públicos federais solicitaram os documentos de identificação da denunciada, bem como a entrevistaram, ocasião em que aduziu que teria partido da cidade de Várzea Grande/MT com destino à Goiânia/GO, onde acompanharia sua genitora que estava internada no hospital em Goiânia/GO.

A prosseguir, os agentes da Polícia Rodoviária Federal questionaram se a denunciada possuía bagagens, instante em que indicou portar apenas uma mochila que estava praticamente vazia e um travesseiro, o qual se encontrava com o peso fora da normalidade.

Desta feita, diante do nervosismo da denunciada e das contradições evidenciadas, os agentes de segurança pública promoveram a abertura do travesseiro, em razão do peso anormal apresentado, oportunidade em que localizaram em seu interior 04 (quatro) tabletes de substância análoga à maconha.

Ato contínuo, a denunciada confessou que buscou a substância entorpecente na cidade de Cáceres/MT, onde um homem lhe entregou o referido travesseiro na rodoviária daquela cidade, ocasião em que retornou à rodoviária de Cuiabá/MT e embarcou em um ônibus com destino a cidade de Goiânia/GO, local em que entregaria a droga e receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte.

Desta feita, tem-se evidenciado o tráfico interestadual, posto que, de acordo com o bilhete de passagem, a denunciada partiu de Cuiabá/MT com destino final a cidade de Goiânia/GO (ID 185898993).

Registra-se que, por ocasião da audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico à denunciada (ID 185899016), contudo, no dia 21/02/2025, foi novamente autuada em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT (Autos n.o 1006215-15.2025.8.11.0002 - ID 188483486, p. 20/26). (...)”
– Denúncia, ID 315901377.

Circunstanciados os fatos, passo ao enfrentamento direto das pretensões meritórias.

I –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

Alega a apelante que
não há nos autos comprovação de dedicação a atividades criminosas
, sustentando que sua atuação limitou-se à condição de
“mula”
no contexto do tráfico de drogas. Defende, portanto, o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006..

Sem razão, contudo.

Ao passo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que atuam reiteradamente no tráfico de entorpecentes, mediante o agravamento das penas anteriormente previstas, a Lei no 11.343/2006 instituiu, por outro lado, uma forma de mitigação penal dirigida ao pequeno traficante, prevendo, em seu § 4o do art. 33, a denominada causa especial de diminuição de pena, comumente referida como
“
tráfico privilegiado
”
.

A referida benesse legal tem por finalidade conferir tratamento menos severo aos indivíduos que, embora envolvidos com o tráfico, não o exerçam de forma habitual, tampouco integrem organização criminosa, atuando de modo eventual e desvinculado da criminalidade estrutural. A finalidade teleológica da norma é a de abrandar a punição ao agente que pratica o delito por circunstância isolada, muitas vezes relacionada a contexto de vulnerabilidade social ou econômica.

Em outras palavras, o centro de gravidade da minorante reside no caráter episódico da conduta, e a sua incidência pressupõe a ausência de indícios de que o agente tem no crime um modo de vida. Trata-se, pois, de circunstância que deve ser analisada casuisticamente, à luz do conjunto probatório e dos elementos objetivos e subjetivos extraídos dos autos.

Nos termos da própria lei, a concessão do redutor está condicionada ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais
: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes;
(iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Os dois primeiros critérios (primariedade e bons antecedentes) são de avaliação objetiva, bastando a análise dos registros de antecedentes criminais. Já os dois últimos (dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa) demandam análise subjetiva pelo juízo sentenciante, com base nos elementos de convicção dos autos.

No caso em exame, a apelante
não preenche todos os requisitos legais
para a concessão do benefício. Com efeito, é possível extrair dos autos elementos concretos que indicam a dedicação da acusada a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o douto magistrado sentenciante consignou o seguinte,
in verbis

“(...) Ausentes as causas de
diminuição
. Inaplicável o reconhecimento do privilégio, eis que o delito foi praticado com a ré
saindo
de Cáceres/MT e tendo como
destino
Goiânia/GO; a qualidade e quantidade expressiva do entorpecente (
3,576kg de maconha
), com promessa de recebimento de valores,
eis a acusada confessou que iria receber R$1.000,00 para realizar o transporte
; além de prévia combinação de saídas, destinos, compra de passagens, locais de recebimento e entrega dos entorpecentes, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio.

Há de se destacar que a denunciada
fez uso transporte coletivo interestadual para dificultar eventual fiscalização
, bem como levou os entorpecentes consigo em um travesseiro, somente sendo descoberto em razão dos policiais rodoviários federais realizarem a fiscalização de rotina e estranharem o fato de a acusada realizar uma viagem longa com bagagem desproporcional, demonstrando assim a sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva.

Ainda, verifica-se que inicialmente a acusada foi agraciada com liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, como monitoramento e recolhimento noturno, sendo sua prisão preventiva decretada em razão da prática de novo delito de tráfico de drogas na cidade de Várzea Grande/MT em 20.02.2025, conforme autos PJe n. 1006215- 15.2025.8.11.0002, demonstrando a dedicação da ré à atividades criminosas e a utilização do tráfico como “meio de vida”.

Persiste também a fundamentação da impossibilidade de aplicação do privilégio baseado no Enunciado Orientativo no 30, do TJMT, a saber:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio.

Por isso, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, afasto o privilégio da ré e fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. (...)”
– Sentença, ID 315901412, p. 10.

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuísse bons antecedentes, entendo que as circunstâncias em que se deu o transporte da substância entorpecente – especialmente quanto ao seu acondicionamento, à quantidade apreendida e ao destino interestadual – não se coadunam com o perfil de alguém não dedicado a atividades criminosas com certa habitualidade ou anterioridade.

Não é razoável admitir que uma pessoa flagrada com quantidade expressiva de entorpecente, de valor econômico considerável
(mais de 3 kg de maconha)
, e cujo transporte se destinava a outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante ocasional, de modo a justificar a concessão da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas..

Conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acrescente-se, ainda, que a
forma de acondicionamento da droga
– fracionada em porções individualizadas,
especialmente embaladas e escondidas dentro de um travesseiro
–
reforça a conclusão de que a apelante integrava, ainda que de modo episódico, a dinâmica logística típica do narcotráfico
, com padrão operacional que revela organização prévia e cuidado com a ocultação do ilícito.

A propósito, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 30, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Oportuno lembrar que, segundo a Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do
REsp 1.887.511/SP
, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/07/2021:
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

No caso em apreço,
restou evidenciada a existência de logística organizada
, com suporte de
terceiros não identificados
, o que indica a atuação da apelante
em articulação com grupo criminoso
, ainda que não formalmente estruturado.

Do conjunto probatório extrai-se que
MICHELY,
em contato com pessoas ligadas ao narcotráfico, aceitou realizar o transporte da droga de
Cáceres/MT até Goiânia/GO
, utilizando-se de
ônibus interestadual
, mediante
promessa de pagamento de R$ 1.000,00
, valor expressivo em face da tarefa executada.

É pouco crível que uma pessoa sem vínculo com a atividade criminosa seja escolhida aleatoriamente para transportar referida quantidade de entorpecente, acondicionada de forma tão específica, para ser entregue a terceiros não identificados em local público.

Em geral, como é cediço, esse tipo de operação delituosa envolve pessoas de confiança, que já integram, ao menos informalmente, o ciclo da criminalidade organizada, sendo inverossímil que alguém estranho à cadeia criminosa receba tamanha incumbência sem conhecimento prévio da estrutura delitiva.

A operação demonstrada nos autos foi cuidadosamente arquitetada, com divisão de tarefas, preparo prévio da substância, e execução meticulosa, o que revela comunhão de propósitos, conjugação de esforços e busca de proveito comum. Assim, a atuação da ré, embora episódica, evidencia participação consciente e engajada na atividade ilícita.

Além disso,
após ter sido beneficiada com liberdade provisória
por ocasião da audiência de custódia, a apelante
foi novamente autuada
, cerca de
um mês e meio após os fatos ora julgados
, pela
prática do mesmo crime de tráfico de drogas
, desta vez no município de
Várzea Grande/MT
, o que reforça a habitualidade na conduta delitiva.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III
- Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores: (i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.”
(AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga,
na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (
AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda, anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Diante desse cenário, concluo que todos os elementos concretos comprovadamente constantes dos autos, analisados de forma concatenada e harmônica entre si, conduzem à certeza de que
a apelante não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, devendo, por conseguinte, ser
mantido o indeferimento da causa especial de diminuição de pena
pelo juízo sentenciante.

II –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Por fim, a defesa técnica pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, ao argumento de que a fixação do regime mais gravoso teria se dado de forma inidônea.

Todavia,
tal pretensão
não
merece acolhimento
.

Com efeito, é consabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, os quais impõem a análise conjunta da quantidade da pena aplicada, da eventual reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, dispõe o
art. 33, §2.o, alínea “b”, e §3.o, do Código Penal
, que o
regime inicial poderá ser o semiaberto
para os condenados não reincidentes, cuja pena
seja inferior a 8 (oito) anos
, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, embora a pena fixada à apelante seja inferior a 8 anos, observa-se que o
magistrado sentenciante fundamentou a imposição do regime mais severo
na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente a
exasperação da pena-base
em virtude da
natureza e quantidade da substância entorpecente
apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Tais fundamentos
afastam a possibilidade de fixação de regime mais brando
, conforme trechos da sentença,
in verbis:

“(...)
Do regime

O regime inicial há de ser o fechado considerando que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos e houve valoração na circunstância do art. 42, Lei 11.343/2006 (artigo 33, § 3o, do CP).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Uma vez que o agravante foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e ostenta circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) - tanto que teve a pena-base fixada acima do mínimo legalmente previsto) -, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP. [...] (AgRg no HC n. 752.577/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Ademais, conforme já destacado anteriormente, a acusada transportava
3,576kg de maconha
. A quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente
constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, em consonância com a jurisprudência do colendo STJ e do egrégio TJMT
fixo regime inicial fechado
a ré. (...)”
– Sentença, ID 315901412, p. 11-12.

Logo, no caso concreto, revela-se correta a fixação do regime inicial mais gravoso à recorrente, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na quantidade e na natureza da droga apreendida, o que evidencia a acentuada gravidade concreta do delito.

A medida adotada pela magistrada sentenciante encontra
amparo legal nos arts. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e 59 c/c 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal
, os quais estabelecem os critérios legais para a individualização da sanção penal e permitem a imposição de
regime inicial mais severo
quando demonstradas
circunstâncias concretas que agravem a conduta
.

Ainda, conforme o
Enunciado Orientativo n.o 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei).

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso análogo ao presente,
in verbis
:

“[...] 4.
Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida,
e os maus antecedentes do agravante,
justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
fixado ao recorrente.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MICHELY SILVA TORIECILHA
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na Ação Penal no 1002722-24.2025.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026